Tribunal: TJBA
Processo: 8122843-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122843-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE ECO E CRED MUTUO DOS SERV PUBLICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE, BAHIA E EMP DA REG METROP DO AGRESTE ALAGOANO - SICOOB LESTE e outros

Advogado(s)
:
NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA MOURA, LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES, WALESKA PEREIRA CAVALCANTI MANSO, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

APELADO: AGOSTINHO LUCIO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
DAISY MAIA DOS REIS, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES, NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA MOURA, WALESKA PEREIRA CAVALCANTI MANSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ÔNUS DA PROVA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para cobrança de dívida originada de cédulas de crédito bancário, cartão de crédito e cheque especial, reconhecendo a validade dos contratos, mas excluindo do valor devido o montante referente ao seguro prestamista, por configurada venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quitação da dívida do cartão de crédito e se são abusivos os encargos cobrados, incluindo anatocismo e capitalização por Tabela Price; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada passível de exclusão do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operação identificada como “honra de aval” na fatura do cartão indica que a quitação não se deu com recursos próprios do devedor, mas com crédito concedido pela instituição, não se configurando pagamento efetivo.

4. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é válida desde que pactuada expressamente, conforme autorizado pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e jurisprudência do STJ.

5. Juros remuneratórios ligeiramente superiores à média de mercado não configuram, por si, abusividade, sendo exigida desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica nos autos.

6. A mera utilização da Tabela Price, com capitalização prevista em cláusula contratual, não caracteriza prática abusiva.

7. A contratação do seguro prestamista, comprovadamente formalizada em proposta de adesão autônoma e expressamente aceita pelo devedor, não configura venda casada, ausente prova de imposição ou vício de vontade.

8. Diante da ausência de vícios, a cobrança integral da dívida é devida, incluindo o valor do seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido (da cooperativa) e recurso desprovido (do devedor).

Tese de julgamento
:
1.
O devedor que não comprova o pagamento com recursos próprios não se desonera da obrigação assumida em cédula de crédito bancário.
2.
A capitalização mensal de juros em contratos bancários é válida quando expressamente pactuada.
3.
A estipulação de juros superiores à média de mercado somente é abusiva quando desproporcional de forma manifesta.
4.
A contratação do seguro prestamista, se formalmente demonstrada e voluntária, não caracteriza venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II e 85, §§ 2º e 11; MP nº 2.170-36/2001; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Súmula 972.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s
Recurso
s Simultâneos
de Apelação nº
8122843-41.2022.8.05.0001
, em que figura
m
como A
pel
ante
s e Apelados

COOPERATIVA DE ECO E CRED MUTUO DOS SERV PUBLICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE, BAHIA E EMP DA REG METROP DO AGRESTE ALAGOANO - SICOOB LESTE
e
AGOSTINHO L
Ú
CIO DOS SANTOS FILHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
COOPERATIVA DE ECO E CRED MUTUO DOS SERV PUBLICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE, BAHIA E EMP DA REG METROP DO AGRESTE ALAGOANO - SICOOB LESTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
AGOSTINHO LÚCIO DOS SANTOS FILHO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA